Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0727369-92.2019.8.07.0000 Impetrante : MARCONY FRANCISCO PEREIRA MACIEL E OUTRO Paciente : MOISES CAVALCANTE COSTA Relator eventual Des. : SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 13474839) formulado pela Defesa técnica do paciente MOISES CAVALCANTE COSTA, em face da decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator Roberval Casemiro Belinati, que indeferiu a medida liminar pleiteada (ID 13312972). As informações foram dispensadas. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 13381890). A douta Defesa técnica (Doutores Marcony Francisco Pereira Maciel e José Davi do Prado Morais) apresentou pedido de reconsideração (ID 13474839), asseverando, em síntese, haver desproporcionalidade entre a prisão preventiva, que já perdura por cerca de 42 dias (desde 29-novembro-2019), e a penas mínimas cominadas aos delitos a ele imputados. Assim, pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar no presente “writ”. Passo a analisar o pedido de reconsideração. A decisão vergastada não comporta reconsideração. Primeiramente, observa-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de afastamento do Relator originário (artigo 82, §2o, do RITJDFT), o qual analisou devidamente a alegação de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual sanção a ser imposta caso sobrevenha condenação, e concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de medida liminar em sede de “habeas corpus”. Com efeito, o eminente Desembargador Relator originário, citando precedente desta Relatoria, consignou que (ID 13312972): E quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento”(Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . De fato, nota-se que ao paciente são imputados dois delitos (constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal, e descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha), ambos com pena mínima de 3 (três) meses de detenção, o que, em concurso material, implicaria na sanção mínima de 6 (seis) meses de detenção. Logo, a prisão cautelar por cerca de 2 (dois) meses não viola o princípio da proporcionalidade. Ademais, consoante precedente desta Relatoria invocado pelo Desembargador Relator originário, quanto ao regime de pena, mostra-se prematuro concluir que, em caso de eventual condenação, será fixado regime mais brando. Portanto, deixo de reconsiderar a decisão de indeferimento da liminar. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração. 2. Retornem-se os autos ao eminente Desembargador Relator originário para a apreciação do mérito, haja vista que não se trata de redistribuição do feito (artigo 82, II, do RITJDFT). Int. Brasília, 9 de janeiro de 2.020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator eventual